Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707041-07.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIO FERNANDO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O apelante-autor, auditor fiscal de trânsito do Detran-DF (id. 25601142, pág. 2), não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ao apelante-autor para, em 5 dias, juntar comprovante de rendimento atualizado, a fim de permitir o exame da alegada insuficiência financeira. Brasília - DF, 28 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora